Tribunal: STJ
Processo: 1004832-90.2021.8.26.0562
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968243 - SP (2025/0225416-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ELAINE TAVARES DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
CARMELITA ANÍCIO DE ALMEIDA - MG070903
MARIA FERNANDA GEIGER ALONSO - SP319037
KENIA RIBEIRO ALBERGARIA VENANCIO - MG131538
KARINA RIBEIRO FERRARI - MG078236
JUSCELINO ANTONIO MARQUES E SILVA - MG163669
EMBARGADO
: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
ADVOGADOS
: GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - MG074330
LÍVIA GUIMARÃES GONÇALVES - MG143058
FREDERICO BARBOSA GOMES - MG091022
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
25/11/2025
01/12/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52807524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/12/2025 13:37:45
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 27af9e83-f27a-4ff1-98fd-f6d92012a3a9

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2968243 - SP (2025/0225416-0)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: ELAINE TAVARES DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
EMBARGADO
: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243

CARMELITA ANÍCIO DE ALMEIDA - MG070903

MARIA FERNANDA GEIGER ALONSO - SP319037

KENIA RIBEIRO ALBERGARIA VENANCIO - MG131538

KARINA RIBEIRO FERRARI - MG078236

JUSCELINO ANTONIO MARQUES E SILVA - MG163669
EMBARGADO
: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
ADVOGADOS
: GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - MG074330

LÍVIA GUIMARÃES GONÇALVES - MG143058

FREDERICO BARBOSA GOMES - MG091022
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INTUITO
ART. 1.022
INFRINGENTE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ELAINE TAVARES DA
SILVA ao acórdão assim ementado:

"AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
PLANO DE SAÚDE. TESE REPETITIVA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE.
RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. ERRO
GROSSEIRO.
VALORES.
DOCUMENTOS.
REEXAME
DE
PROVAS
E
CLÁUSULAS. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, se o recurso especial teve seu
seguimento negado na origem com base no artigo 1.030, inc. I, alínea 'b' ou no
artigo 1.040, inc. I, do Código de Processo Civil, o recurso cabível seria o
agravo interno de que trata do § 2o do dispositivo legal em comento.
2. A interposição de agravo em recurso especial, nesses casos, caracteriza- se
como erro grosseiro.
3. Na hipótese, acolher a tese pleiteada pelo agravante exigiria exceder os
fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e
cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das
Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Documento eletrônico VDA51838644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:38
Código de Controle do Documento: 091ee5f9-1279-4981-b487-1d96136451fb

4. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial" (e-STJ fl. 1.751).

Nas razões dos presentes aclaratórios, a embargante sustenta haver omissão
no julgado, argumentando que

"(...) o V. Aresto embargado totalmente omisso e contraditório quanto
ao fato de que o R. Despacho Denegatório Agravado efetivamente inadmitiu o
recurso especial da requerente com base no
V, do CPC (cf. fl. 1560),
art. 1.030,
razão pela qual, concessa venia, ao contrário do consignado pelo V. Acórdão
guerreado, a inadmissão do recurso especial da autora com base no artigo
1030, V, do CPC dá lugar a interposição do presente Agravo em Recurso
Especial" (e-STJ fl. 1.752).

Impugnação às e-STJ fls. 1.765/1.766.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
Verifica-se, desde logo, que a decisão embargada não padece de nenhum dos
vícios ensejadores dos embargos de declaração enumerados no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
A controvérsia foi devidamente solucionada com a utilização do direito cabível
à hipótese, inexistindo omissão a ser sanada.
Com efeito, no que tange à discussão acerca do
da
art. 31
Lei no 9.656/1998,
o recurso especial foi inadmitido com fundamento no
I, alínea "b", do CPC,
art. 1.030,
pois o tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido encontra-se em consonância
com a Tese no 1.034/STJ.
Desse modo, com relação ao ponto, o agravo em recurso especial não foi
conhecido, pois, conforme constou da decisão embargada, o único recurso cabível para
impugnação de possíveis equívocos na aplicação de tese firmada sob a sistemática dos
recursos repetitivos é o agravo interno a ser julgado pela Corte de origem.
De outro lado, as demais insurgências veiculadas no agravo em recurso
especial foram devidamente analisadas por esta Corte Superior.
Contudo, concluiu-se que a análise das pretensões recursais esbarraria na
incidência dos óbices das Súmulas nos 5 e 7 /STJ, visto que as conclusões do tribunal
local decorreram inquestionavelmente da análise da interpretação de cláusulas
contratuais e do conjunto fático-probatório carreado aos autos.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou sanar erro material,
mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração com a advertência de que,
havendo reiteração de embargos protelatórios, a multa prevista no
do Código
art. 1.026
de Processo Civil será aplicada.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51838644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 29/10/2025 11:54:38
Código de Controle do Documento: 091ee5f9-1279-4981-b487-1d96136451fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.968.243 / SP
Número Registro: 2025/0225416-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10048329020218260562
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELAINE TAVARES DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
AGRAVADO
: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS : NEY JOSE CAMPOS - MG044243
CARMELITA ANÍCIO DE ALMEIDA - MG070903
MARIA FERNANDA GEIGER ALONSO - SP319037
KENIA RIBEIRO ALBERGARIA VENANCIO - MG131538
KARINA RIBEIRO FERRARI - MG078236
JUSCELINO ANTONIO MARQUES E SILVA - MG163669
AGRAVADO
: USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
ADVOGADOS : GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - MG074330
LÍVIA GUIMARÃES GONÇALVES - MG143058
FREDERICO BARBOSA GOMES - MG091022
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52792519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:19
Código de Controle do Documento: b138f8f0-0048-4b53-909d-acacb4d19738

EMBARGANTE : ELAINE TAVARES DA SILVA
ADVOGADO
: RICARDO GUIMARÃES AMARAL - SP190320
EMBARGADO : FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO XAVIER
ADVOGADOS
: NEY JOSE CAMPOS - MG044243
CARMELITA ANÍCIO DE ALMEIDA - MG070903
MARIA FERNANDA GEIGER ALONSO - SP319037
KENIA RIBEIRO ALBERGARIA VENANCIO - MG131538
KARINA RIBEIRO FERRARI - MG078236
JUSCELINO ANTONIO MARQUES E SILVA - MG163669
EMBARGADO : USINAS SIDERÚRGICAS DE MINAS GERAIS S/A. USIMINAS
ADVOGADOS
: GUSTAVO GODINHO CAPANEMA BARBOSA - MG074330
LÍVIA GUIMARÃES GONÇALVES - MG143058
FREDERICO BARBOSA GOMES - MG091022
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
01/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792519 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:49:19
Código de Controle do Documento: b138f8f0-0048-4b53-909d-acacb4d19738